Tribunal: TJSP
Processo: 0039908-70.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ção de aposentadoria – Ex-empregadas do Banco Nossa Caixa S/A – Benefício previsto na Lei no 4.819/58, mantido aos então beneficiários pela Lei no 200/74, atualmente regido pelas Leis no 8.236/93 e 13.286/08 – Pretensão ao reajuste de 7,5% concedido aos funcionários do Banco do Brasil em 2010 – Impossibilidade – Determinação expressa no art. 4o, parágrafo único da Lei no 13.286/08 de que o reajuste não levará em conta a política de pessoal do Banco do Brasil, mas os índices acordados pela categoria profissional dos bancários – Aplicabilidade do índice acordado com a Federação Nacional dos Bancos referente ao mesmo período, como procedido – Precedentes – Recurso das autoras desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0039908-70.2014.8.26.0100; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
Complementação de aposentadoria – Ex-empregadas do Banco Nossa Caixa S/A – Benefício previsto na Lei no 4.819/58, mantido aos então beneficiários pela Lei no 200/74, atualmente regido pelas Leis no 8.236/93 e 13.286/08 – Pretensão ao reajuste de 7,5% concedido aos funcionários do Banco do Brasil em 2010 – Impossibilidade – Determinação expressa no art. 4o, parágrafo único da Lei no 13.286/08

Ementa:
Complementação de aposentadoria – Ex-empregadas do Banco Nossa Caixa S/A – Benefício previsto na Lei no 4.819/58, mantido aos então beneficiários pela Lei no 200/74, atualmente regido pelas Leis no 8.236/93 e 13.286/08 – Pretensão ao reajuste de 7,5% concedido aos funcionários do Banco do Brasil em 2010 – Impossibilidade – Determinação expressa no art. 4o, parágrafo único da Lei no 13.286/08 de que o reajuste não levará em conta a política de pessoal do Banco do Brasil, mas os índices acordados pela categoria profissional dos bancários – Aplicabilidade do índice acordado com a Federação Nacional dos Bancos referente ao mesmo período, como procedido – Precedentes – Recurso das autoras desprovido.